Tribunal: STF
Processo: RE 1537027
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “PREVIDENCIÁRIO - EMBARGOS INFRINGENTES - REVISÃO DE BENEFÍCIO - RMI - PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO A SER ADOTADO - MESES ANTERIORES AO AFASTAMENTO DA ATIVIDADE OU DA ENTRADA DO REQUERIMENTO. 



    1) Em tema de cálculo do valor da renda mensal inicial do benefício, tanto na antiga CLPS, como na atual Lei 8213/91 (antes da Lei 9528/97), só cabe falar em direito adquirido a determinado PBC se o segurado formular o requerimento do benefício ou se afastar da atividade. 



    2) Inexistindo requerimento ou afastamento da atividade em 19 de maio de 1989, não há que se falar em utilização do PBC imediatamente anterior à referida data. 



    3) Embargos infringentes acolhidos”. (eDOC 24 – ID: af0737c7)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional. (eDOC 31 – ID: b6546f88) 



    Explica-se que “resta incontroverso que em 19 de maio de 1989 a autora já reunia os requisitos legais para obtenção da aposentadoria e a prestação só não teve início em tal data porque ela não requereu, preferindo manter-se em atividade”. (eDOC 31 – ID: b6546f88, p. 9) 



    Requer-se, ao final, “seja conhecido e provido o presente recurso, para o fim de ser substituído o valor da renda mensal inicial do seu benefício pelo valor que resultar do cálculo da prestação em 19 de maio de 1989 e condenado o recorrido ao pagamento das diferenças verificadas a partir de 19 de maio de 1994, acrescidas de correção monetária, juros de mora, custas processuais em devolução e honorários advocatícios”. (eDOC 31 – ID: b6546f88, p. 13) 



    A Vice-Presidência do TRF4 restituiu os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação com relação ao tema 334 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 39 – ID: a1ba9ae8)



    O juízo de retratação foi negado em acórdão assim ementado:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECÁLCULO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DE DIVERSAS NORMAS PARA A APURAÇÃO DE MELHOR RENDA MENSAL INICIAL. REGIME HÍBRIDO. TEMA 334 DO C. STF. INVIABILIDADE. 



    - O C. STF, quando do julgamento do Tema 334 (RE 630.501/RS), decidido sob a sistemática da repercussão geral da matéria (art. 543-B do CPC), assentou o entendimento de que ‘a data em que requerido o benefício previdenciário não gera efeitos constitutivos do direito perseguido pelo segurado, razão pela qual, nas palavras da eminente Relatora Min. Ellen Gracie, embora não se admita a adoção de regime jurídico híbrido “para colher o melhor de cada qual”, deu-se o acolhimento da tese do direito adquirido ao melhor benefício, “assegurando-se a possibilidade de os segurados verem seus benefícios deferidos ou revisados de modo que correspondam à maior renda mensal inicial possível no cotejo entre aquela obtida e as rendas mensais que estariam percebendo na mesma data caso tivessem requerido o benefício em algum momento anterior, desde quando possível a aposentadoria proporcional, com efeitos financeiros a contar do desligamento do emprego ou da data de entrada do requerimento, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas”. 



    - Não há decadência. O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.309.529/PR e n. 1.326.114/SC, submetidos ao regime dos recursos repetitivos (Tema 544), firmou o entendimento de que o termo a quo da contagem do prazo decadencial, para a hipótese de o benefício ter sido concedido antes da MP n. 1.523/97 é a data de publicação de sua vigência – 28.06.97. Considerando que o benefício foi concedido em 1994 e que a vertente ação foi proposta em 1997, não houve o transcurso do prazo decadencial para pedir a revisão do valor da RMI da aposentadoria. 



    - A parte autora pretende a apuração de RMI mais vantajosa, retroagindo a DIB para 1989, marco temporal que enseja, à luz do direito adquirido, o recálculo com base nos últimos 36 salários de contribuição corrigidos mês a mês, observado o teto limite de 20 salários mínimos, com a revisão concomitante do salário de benefício, por força dos artigos 144 e 145 da Lei 8.213/91.



    - Por força do princípio do tempus regit actum, os benefícios previdenciários devem ser concedidos pelas normas vigentes ao tempo do preenchimento de seus requisitos e, consequentemente, as regras para o cálculo são aquelas estabelecidas na respectiva legislação em vigor (STJ, RESP n° 833.987/RN, Relatora Ministra LAURITA VAZ, j. 03/04/2007, DJU, 14/05/2007, p. 385; STF, Plenário, RE nº 415454 e 416827, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 15.02.2007).



    - No caso concreto, à luz do decidido, pelo C. STF, no Tema 334 (RE 630.501/RS), não merece acolhida o pedido de revisão de benefício, na medida em que, não obstante tenha se reconhecido o direito ao melhor cálculo e à aplicação de normas mais favoráveis, é vedada a combinação de regramentos com vigência em épocas diferentes, com a pretensão de se extrair aspectos mais benéficos de cada lei com vista à criação de regimes híbridos. 



    - Amparado no direito adquirido, é assegurado o cálculo do melhor benefício. No entanto, é inadmissível a interação de duas normas previdenciárias distintas para o referido cálculo. Precedentes. 



    - Nos termos do art. 1040, II do CPC, reexaminado o feito à luz do Tema 334 do C. STF e, em juízo de retratação negativa, mantido o acórdão impugnado, por fundamento diverso”. (eDOC 45 – ID: 7c6df0ac)



    Após, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido. 



    No caso em análise, a parte autora pretende revisão de seu benefício de aposentadoria, considerando a data em que reunidos os requisitos, no ano de 1989, e não a data de concessão do benefício, em 1994. O Tribunal de origem destacou a impossibilidade de combinação de normas previdenciárias de diferentes períodos para criar um regime híbrido em favor do segurado, negando o pedido da parte autora. Nesses termos, colho trecho do acórdão proferido em sede de juízo de retratação:



    “(...)



    A autora defende a possibilidade de recálculo de seu benefício, de forma a apurar RMI mais vantajosa, ao argumento de que possui direito adquirido ao benefício de aposentadoria por tempo de serviço desde 19.5.89, quando preenchera todos os requisitos a tanto, ocasião em que poderia ter exercido seu direito à aposentação com valor superior àquele inerente à aposentadoria requerida e concedida em 19.5.94, uma vez que seriam aplicados os critérios de cálculo do Decreto 89.312/84. 



    Alega que seu direito ao benefício de aposentadoria foi adquirido na vigência da CLPS, antes da Lei 8213/91, com valor superior, na medida em que, nos benefícios iniciados entre 5/10/88 a 4/4/91, o art. 144 da lei 8213/91 determinou o recálculo da renda mensal. Também a LB reduziu o valor máximo do salário de contribuição (antes de 20 salários-mínimos), o que diminuiria a renda mensal inicial. 



    Entende que, não obstante tenha continuado a trabalhar após a data em que adquiriu seu direito à aposentadoria por tempo de serviço, a renda mensal do benefício deveria ser calculada pelos critérios da CLPS, quando o direito foi adquirido, e reajustado o valor pelos critérios gerais posteriores, inclusive os previstos no art. 144 da Lei n° 8.213/91. Ou seja, o cálculo da RMI deveria levar em consideração a média dos 36 salários de contribuição anteriores ao dia em que adquiriu o direito à jubilação, com reajustes até a data do início efetivo da prestação, o que inclusive encontraria assento na circular n. 88, de 22.7.87 do INSS e, ao depois, na ordem de serviço INSS/DISES N. 78, DE 9/3/92. 



    Pretende a demandante o cálculo de melhor renda mensal inicial, cujo direito foi alcançado em 1989.



    (...)



    A parte autora, como já assentado, pretende a apuração de RMI mais vantajosa, retroagindo a DIB para 1989, marco temporal que enseja, à luz do direito adquirido, o recálculo com base nos últimos 36 salários de contribuição corrigidos mês a mês, com a revisão concomitante do salário de benefício, por força dos artigos 144 e 145 da Lei 8.213/91. 



    Ou seja, pugna pelo valor de aposentadoria em 19.5.89, conforme CLPS, com reajuste do art. 144 da LB/91. 



    Dispunha o art. 144, da Lei 8.213/91, revogado pela MP 2187-13, de 2001, que os benefícios concedidos entre 5.10.88 a 5.4.91 devem ter sua RMI recalculada e reajustada, na forma da mesma lei, com substituição da renda anterior, sem pagamentos de diferenças decorrentes da aplicação do artigo 144. 



    Todavia, o benefício da autora foi concedido em 1994, e não entre 1988 a 1991. 



    A teor do quanto firmado pela C. Suprema Corte, é possível o recálculo do benefício, com a aplicação de normas mais benéficas vigentes em data anterior, quando já preenchidos os requisitos pelo segurado, com a fixação de efeitos financeiros em marco posterior, respeitados os institutos da decadência e da prescrição.



    (...)



    Por força do princípio do “tempus regit actum”, os benefícios previdenciários devem ser concedidos pelas normas vigentes ao tempo do preenchimento de seus requisitos e, consequentemente, as regras para o cálculo são aquelas estabelecidas na respectiva legislação em vigor (STJ, RESP n° 833.987/RN, Relatora Ministra LAURITA VAZ, j. 03/04/2007, DJU, 14/05/2007, p. 385; STF, Plenário, RE nº 415454 e 416827, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 15.02.2007). 



    Não obstante haja menções quanto ao “direito ao melhor cálculo” e “à aplicação de normas mais favoráveis”, depreende-se, das razões trazidas aos autos, que a formulação do petitório persegue a combinação de regramentos com vigência em épocas diferentes, pretendendo extrair “aspectos mais benéficos de cada lei com vista à criação de regimes híbridos”. 



    De fato, amparado no direito adquirido, é assegurado o cálculo do “melhor benefício”. No entanto, é inadmissível a interação de duas normas previdenciárias distintas para o referido cálculo. Nesse sentido:



    (...)” (eDOC 45 – ID: 7c6df0ac, p. 5-10)



    Esta Suprema Corte, no julgamento do RE 630.501/RS (Tema 334), processado segundo a sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que “para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas”, conforme se denota da ementa abaixo transcrita: 



    “APOSENTADORIA – PROVENTOS – CÁLCULO. Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais. Considerações sobre o instituto do direito adquirido, na voz abalizada da relatora – ministra Ellen Gracie –, subscritas pela maioria”. (RE 630501, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013)



    Nesses termos, observo que o acórdão recorrido, ao negar a apuração da RMI mais vantajosa à segurada, divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal a respeito do tema. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Previdenciário. Revisão do benefício. Direito adquirido ao melhor benefício. RE nº 630.501/RS-RG. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 630.501/RS-RG, que deu origem ao Tema nº 334 da Repercussão Geral, concluiu que o segurado tem direito a escolher o benefício mais vantajoso, consideradas as diversas datas em que o direito poderia ter sido exercido. 2. Assentou-se, ainda, que, se a retroação da DIB não for mais favorável ao segurado, não há que se admitir a revisão do benefício, ainda que se invoque conveniência decorrente de critérios supervenientes de recomposição ou reajuste diferenciado dos benefícios. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1486125 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.08.2024)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. DIREITO ADQUIRIDO. RETROAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. VALOR DA RENDA MENSAL INICIAL. AFERIÇÃO. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS SUPERVENIENTES DE RECOMPOSIÇÃO OU REAJUSTE. IRRELEVÂNCIA. TEMA N. 334/RG. 1. O Supremo, no julgamento do RE 630.501, paradigma do Tema n. 334/RG, Redator do acórdão o ministro Marco Aurélio, fixou orientação no sentido de que, “para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas”. 2. No mesmo precedente, o Tribunal assentou que, se a retroação da data de início do benefício resultar em menor renda mensal inicial, aferida na data da entrada do requerimento administrativo, se revelará inadequada a revisão justificada a partir da conveniência decorrente de critérios supervenientes de recomposição ou reajuste diferenciado. 3. Agravo interno desprovido”. (RE 1476660 ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.09.2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO MAIS FAVORÁVEL. ACÓRDÃO DIVERGENTE DO TEMA 334 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RE 1476659 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.04.2024)



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.517.811, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.2.2025; e RE 1.516.895, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 16.10.2024.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para, cassando o acórdão recorrido, determinar que outro julgamento seja realizado, em observância às diretrizes fixadas pela jurisprudência desta Suprema Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente